Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-21.2024.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004017-21.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIZ SERGIO POLLON - CPF: 778.171.688-49 (APELANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004017-21.2024.8.11.0008

APELANTE: LUIZ SERGIO POLLON

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TEMA REPETITIVO 312 DO STJ. DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Danos Morais ajuizada em face de administradora de consórcio, na qual postulava a restituição imediata das parcelas pagas em contrato de consórcio, sob alegação de abusividade das cláusulas que condicionam a devolução ao encerramento do grupo, bem como indenização por danos morais. Em preliminar, sustenta nulidade da sentença por fundamentação insuficiente e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem exibição de documentos complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas complementares; (iii) determinar se são abusivas as cláusulas contratuais que condicionam a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ao encerramento do grupo consorcial, bem como se é cabível indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença aprecia adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, enfrentando a incidência do CDC, o regime jurídico dos contratos de consórcio e a ausência de comprovação do encerramento do grupo, apresentando fundamentação suficiente para formação do convencimento judicial.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação coerente e suficiente para solução da lide, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF.

O julgamento antecipado da demanda é cabível quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A controvérsia possui natureza eminentemente documental e jurídica, sendo suficientes os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato de consórcio, comprovantes de pagamento e regulamento do grupo consorcial.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exonera o consumidor da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, inexistindo demonstração concreta de prejuízo decorrente da ausência de produção de outras provas.

A relação contratual estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a incidência da Lei nº 11.795/2008, que disciplina especificamente o Sistema de Consórcios.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 312, consolidou o entendimento de que a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente é devida apenas em até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial, observadas as deduções contratuais e legais cabíveis.

A sistemática de devolução após o encerramento do grupo decorre da natureza coletiva e mutualista do sistema de consórcios, visando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do grupo e os interesses dos demais consorciados.

As cláusulas contratuais relativas ao funcionamento do grupo, prazo de duração e restituição das parcelas mostram-se claras, expressas e compatíveis com os princípios da transparência, boa-fé objetiva e dever de informação.

Não há demonstração de vício de consentimento apto a comprometer a validade da contratação, inexistindo prova de erro, dolo, coação ou qualquer circunstância invalidante da manifestação de vontade do consumidor.

O prazo inicialmente escolhido para pagamento das parcelas não se confunde com o prazo total de duração do grupo consorcial, sendo este último o parâmetro juridicamente relevante para a restituição das quantias pagas.

A negativa de restituição imediata, fundada em cláusulas contratuais válidas e na legislação aplicável, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade da sentença por fundamentação insuficiente quando o julgador enfrenta adequadamente os pontos essenciais da controvérsia.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para solução da controvérsia.

A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer após o encerramento do grupo consorcial, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e do Tema Repetitivo 312 do STJ.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta a aplicação da legislação específica do Sistema de Consórcios.

Cláusulas contratuais que condicionam a restituição ao encerramento do grupo não são abusivas quando redigidas de forma clara e compatíveis com a legislação de regência.

A negativa de restituição imediata baseada em cláusulas contratuais válidas não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 489, §1º, IV, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 46, 47, 51 e 54, §4º; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS, Tema Repetitivo 312; TJMT, Apelação Cível nº 1046289-96.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025, publ. DJE 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004017-21.2024.8.11.0008

APELANTE: LUIZ SERGIO POLLON

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ SERGIO POLLON
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT
nos autos da
Ação de Restituição de Valores Pagos C/C Danos Morais,
ajuizada em face da
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar teses centrais deduzidas na inicial, especialmente aquelas relacionadas à ausência de comprovação de aceite inequívoco das cláusulas restritivas de restituição.

Argui ainda, em sede de preliminar o cerceamento de defesa, porquanto a sentença teria julgado antecipadamente a lide sem determinar a exibição de documentos essenciais que estariam em poder exclusivo da administradora de consórcio, notadamente atas de assembleia, cronograma do grupo, status de encerramento e instrumentos contratuais completos, apesar do reconhecimento da relação de consumo e da incidência da inversão do ônus probatório.

No mérito, afirma que a sentença aplicou de forma abstrata o entendimento consolidado no REsp 1.119.300/RS, desconsiderando os princípios da transparência, boa-fé objetiva e informação adequada previstos no CDC.

Argumentando que a administradora não demonstrou de forma clara e destacada a anuência do consumidor quanto às cláusulas que prorrogariam a restituição dos valores para momento futuro e excessivamente alongado.

Aduz que houve violação aos arts. 46, 47, 51 e 54, §4º, do CDC, ao argumento de que as cláusulas contratuais restritivas seriam obscuras, abusivas e destituídas de destaque suficiente, impondo ao consumidor desvantagem exagerada.

Relata que a administradora se beneficiou da própria omissão documental, utilizando a ausência de comprovação do encerramento do grupo como fundamento para obstar a restituição, embora os documentos indispensáveis estivessem sob sua guarda.

Defende o direito à restituição proporcional das parcelas pagas no contrato de consórcio, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para complementação da instrução processual; ou, sucessivamente, reformar a sentença para condenar a Apelada à restituição dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões a parte apelada, postula pelo desprovimento recursal e pela manutenção do édito sentencial.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 365424362.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE

Colenda Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento.

Embora o apelante sustente violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, apreciando a incidência do CDC, o regime jurídico aplicável aos contratos de consórcio e a ausência de comprovação do encerramento do grupo ou da contemplação da cota, circunstâncias consideradas indispensáveis à restituição pretendida.

O magistrado não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para formação de seu convencimento, o que ocorreu no caso concreto.

Assim, eventual inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – DA ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Também não prospera a preliminar de cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia, como verificado na hipótese.

Da análise dos autos, verifica-se que os
documentos colacionados pelas partes se revelam suficientes para o julgamento da demanda, notadamente o contrato de consórcio firmado entre as partes, os comprovantes de pagamento e os demais documentos pertinentes à relação contratual
, inexistindo necessidade de dilação probatória complementar.

A discussão instaurada possui natureza eminentemente documental e jurídica, restringindo-se ao momento adequado para restituição das parcelas pagas em contrato de consórcio, matéria disciplinada pela Lei nº 11.795/2008.

Além disso, a inversão do ônus da prova não exonera integralmente o consumidor da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, inexistindo demonstração concreta de quais provas adicionais seriam aptas a alterar o desfecho da demanda.

Desse modo, inexistindo prejuízo efetivo à parte apelante e estando o feito suficientemente instruído,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade das cláusulas contratuais que disciplinam a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, bem como à análise da alegada abusividade contratual e suposta ausência de transparência quanto às disposições que condicionam a devolução dos valores ao encerramento do grupo consorcial.

Narra o apelante que aderiu a contrato de consórcio administrado pela apelada, vinculado ao
Grupo n. 001769, Cota 0309,
com carta de crédito no valor de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, comprometendo-se ao pagamento de parcelas mensais em prazo inicialmente ajustado em
60 (sessenta) meses
, vindo, posteriormente, a enfrentar dificuldades financeiras que impossibilitaram o prosseguimento do adimplemento contratual.

Sustenta que, ao buscar administrativamente a restituição dos valores pagos, foi informado de que a devolução somente ocorreria após o encerramento do grupo consorcial, circunstância que reputa abusiva, ao argumento de que as cláusulas contratuais que preveem tal condicionamento não teriam sido apresentadas de forma clara e destacada, impondo ao consumidor desvantagem excessiva em afronta aos princípios da transparência, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a incidência da legislação consumerista não possui o condão de afastar a aplicação da Lei n. 11.795/2008, diploma normativo que regulamenta especificamente o Sistema de Consórcios.

No que tange à restituição dos valores pagos, não se está diante de hipótese de nulidade contratual, mas, sim, de desistência/inadimplemento do consorciado, circunstância que atrai a incidência do regime jurídico próprio dos contratos de consórcio, disciplinado pelos arts. 22 e 30 da Lei n. 11.795/2008, bem como pela orientação firmada pelo STJ do Tema Repetitivo 312, segundo a qual a restituição das parcelas pagas pelo consorciado excluído deve ocorrer somente após o encerramento do grupo, observando-se o prazo legal de até 30 (trinta) dias e as deduções contratualmente previstas.

Ao julgar o Tema Repetitivo 312, consolidou o entendimento de que
“é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

Tal sistemática decorre da própria natureza jurídica do sistema de consórcios, estruturado sobre fundo coletivo e mutualista, de modo que a devolução imediata e irrestrita das parcelas pagas comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do grupo e acarretaria prejuízo aos demais consorciados adimplentes.

No caso concreto, verifica-se que o contrato firmado entre as partes contém cláusulas claras e expressas acerca da sistemática de funcionamento do grupo consorcial, constando, inclusive, Proposta de Adesão ao Grupo de Consórcio, Condições Gerais, Condições Especiais e Regulamento Geral, inexistindo qualquer elemento apto a evidenciar violação ao princípio da transparência, à boa-fé objetiva ou ao dever de informação.

Ao contrário do que sustenta o apelante, as disposições contratuais pertinentes ao prazo de duração do grupo e à restituição das parcelas mostram-se suficientemente claras e compreensíveis, inexistindo obscuridade ou ausência de destaque capaz de comprometer a manifestação válida de vontade do consumidor.

Além disso, não há demonstração de vício de consentimento apto a macular a validade da contratação.

O apelante aderiu voluntariamente ao contrato de consórcio, inexistindo prova de erro substancial, dolo, coação ou qualquer circunstância capaz de infirmar a higidez da manifestação de vontade externada no momento da contratação.

A mera irresignação posterior quanto aos efeitos econômicos do pacto não possui o condão de invalidar cláusulas regularmente pactuadas e compatíveis com a legislação específica aplicável ao sistema de consórcios.

Também não prospera a alegação de que a administradora teria se beneficiado da própria omissão documental, isso porque, conforme se verifica das contrarrazões recursais, a apelada juntou aos autos o contrato de consórcio firmado entre as partes, documento identificado sob id. 361748370, no qual constam expressamente as regras relativas ao funcionamento do grupo, ao prazo de duração e à restituição das parcelas pagas.

Confira-se:

Desse modo, não há falar em ausência de documentação essencial ou em comportamento contraditório da administradora apto a ensejar presunção favorável ao consumidor.

Cumpre destacar, ainda, que,
embora o autor tenha aderido ao plano mediante perspectiva de pagamento em 60 (sessenta) meses, o grupo consorcial contratado possui duração total de 180 (cento e oitenta) meses
, razão pela qual a restituição das quantias pagas somente se concretizará após o encerramento integral do grupo, nos termos da legislação de regência e das cláusulas contratuais regularmente estabelecidas.

Nesse contexto, o prazo inicialmente escolhido pelo consorciado para pagamento das parcelas não se confunde com o prazo total de duração do grupo consorcial, sendo este último o parâmetro juridicamente relevante para fins de restituição ao participante desistente ou excluído.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DA CONSORCIADA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consorciada em face de sentença que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato com Reparação de Danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição dos valores pagos à administradora de consórcio, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A sentença também determinou a divisão proporcional dos encargos sucumbenciais, com suspensão de exigibilidade quanto à autora, por força da gratuidade de justiça. A apelante pleiteia a reforma da sentença para a inclusão da indenização por danos morais e modificação na distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais em razão da não imediata restituição dos valores pagos pela consorciada desistente; (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição dos ônus da sucumbência, ante o acolhimento parcial dos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a configuração de dano moral quando a demora na restituição de valores em contrato de consórcio decorre de cláusula contratual expressa e do regramento previsto na Lei nº 11.795/2008, que condiciona a devolução ao encerramento do grupo.

4. A autora aderiu espontaneamente ao contrato de consórcio, ciente das condições pactuadas, inclusive quanto ao prazo para restituição e às retenções proporcionais autorizadas por norma do Banco Central.

5. A alegação genérica de frustração e angústia não se traduz, por si só, em abalo moral indenizável, ausente qualquer prova de repercussão concreta em sua esfera extrapatrimonial, como negativa de crédito, exposição vexatória ou protesto indevido.

6. A distribuição proporcional dos ônus da sucumbência encontra respaldo no art. 86 do CPC, uma vez que, embora tenha havido acolhimento parcial do pedido, houve também rejeição substancial da pretensão indenizatória, não se caracterizando decaimento mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição das parcelas pagas em contrato de consórcio, condicionada ao encerramento do grupo, não configura ilícito contratual e não enseja, por si só, indenização por danos morais.

2. A ausência de prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial afasta a caracterização de dano moral.

3. A distribuição proporcional dos encargos de sucumbência é cabível quando houver rejeição relevante de pedido cumulativo, ainda que o pedido principal tenha sido parcialmente acolhido.

(N.U 1046289-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)”

Cumpre ressalvar, ainda, que eventual incidência de cláusula penal exige demonstração de prejuízo efetivo ao grupo, não podendo ser aplicada de forma automática, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora.

No tocante aos danos morais, não assiste razão ao apelante, pois a negativa de restituição imediata, fundada em cláusulas contratuais válidas e na legislação de regência, não configura ato ilícito, tratando-se de mero dissabor inerente à relação contratual, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Ao arremate, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia submetida à apreciação judicial, aplicando corretamente a Lei n. 11.795/2008 e o entendimento consolidado do STJ, porquanto não restou demonstrada a ocorrência de prática abusiva, ausência de transparência ou vício de consentimento aptos a justificar a nulidade contratual, a restituição imediata das parcelas pagas ou a condenação por danos morais, devendo a devolução dos valores observar as regras específicas inerentes ao sistema de consórcios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026